Tribunal: TJBA
Processo: 8071501-88.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8071501-88.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: OCIRENE MARIA DE SOUZA SANTOS Advogado(s): JESSICA DOS SANTOS SOARES APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEPOIMENTO PESSOAL. FRUSTADA INTIMAÇÃO PELOS CORREIOS. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. I. CASO EM EXAME 1 - Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, com aplicação da pena de confesso decorrente da ausência da autora ao depoimento pessoal. 2 - Histórico processual. Primeira sentença de procedência anulada pelo Tribunal por cerceamento de defesa, com determinação de reabertura da instrução probatória. Nova audiência designada para depoimento pessoal da autora, que não compareceu ante a frustrada tentativa de intimação postal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3 - A questão em discussão consiste em saber se é válida a aplicação da pena de confesso quando frustrada a intimação postal para depoimento pessoal, sem que seja utilizada a via mandamental. III. RAZÕES DE DECIDIR 4 - O art. 385, § 1º do CPC exige intimação pessoal para depoimento pessoal, sob pena de nulidade da aplicação da confissão ficta. 5 - O art. 249 do CPC determina que a citação será feita por oficial de justiça quando frustrada pelo correio, regra aplicável por analogia às intimações de especial relevância processual. 6 - A conjugação dos arts. 249 e 385 do CPC torna obrigatória a intimação por oficial de justiça quando frustrada a via postal para depoimento pessoal. 7 - A aplicação da pena de confesso sem intimação pessoal efetiva configura cerceamento de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa. IV. DISPOSITIVO 8 - Nulidade reconhecida de ofício, com anulação dos atos a partir da audiência de instrução, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para nova audiência com intimação da autora por oficial de justiça. Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, LV; CPC, arts. 249, 286, e 385, §§ 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.323.676/MA, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 25/10/2021; TJ-MG, AC 10105120179574002, Rel. Juliana Campos Horta, j. 29/04/2020; TJ-RS, AI 70078717162, Rel. Sandra Brisolara Medeiros, j. 26/09/2018. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n° 8071501-88.2022.8.05.0001, em que figuram como Apelante OCIRENE MARIA DE SOUZA SANTOS e apelada EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A. - EMBASA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, RECONHECER, DE OFÍCIO, O CERCEIO DE DEFESA E ANULAR O PROCESSO a partir da audiência de instrução de ID 91753713, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, [data registrada no sistema]. Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça